Tribunal: TJDFT
Processo: 0746229-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS DE CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS DISTINTAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO À SÚMULA No 33 DO STJ.
1 - Determina-se a competência, para análise e julgamento do processo, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posterior, salvo quando suprimirem órgão do judiciário ou alterarem competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2 - A regra de perpetuação da competência impede que o processo seja itinerante, tramitando de acordo com o alvedrio das partes litigantes, em absoluto prejuízo para o princípio da celeridade processual.
3 - A competência, no caso, para o processamento de ação de obrigação de fazer entre ex-contratantes é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade, previsto no artigo 46 do CPC.
4 - Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de preliminar de contestação. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior quanto a ele.
5 – O ato judicial que acolhe o pedido de redistribuição dos autos, posteriormente à distribuição da ação, equivale à declaração ex officio da incompetência relativa, o que é vedado pela Súmula no 33 do STJ.
6 - Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, ora suscitado.